Tribunal: TJDFT
Processo: 0712388-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712388-48.2025.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDA: VERA LÚCIA DOS SANTOS E SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: direito processual civil. Agravo de instrumento. Inversão do ônus da prova. Ação de indenização relativa a depósitos vinculados ao pasep. Possibilidade de distribuição dinâmica do ônus probatório. Recurso desprovido. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de indenização movida por titular de conta vinculada ao PASEP, deferiu a inversão do ônus da prova, determinando que o banco junte aos autos os extratos bancários da parte autora e arque com os custos da prova pericial. A instituição agravante sustenta que atuava apenas como depositária dos recursos, sem ingerência sobre a atualização monetária ou valores distribuídos, e alega a existência de “prova diabólica” ao ser incumbida da produção probatória. Requereu efeito suspensivo à decisão agravada, indeferido monocraticamente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 373, §1o, do CPC, para impor à instituição financeira a obrigação de juntar os extratos bancários relativos à conta vinculada ao PASEP, diante da maior facilidade de acesso às informações necessárias à instrução da causa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 373, §1o, do CPC autoriza o juiz a atribuir o ônus da prova de forma diversa, quando houver peculiaridades que evidenciem dificuldade excessiva para uma das partes ou maior facilidade de obtenção da prova pela parte contrária. 4. A condição de mero depositário não exime a instituição financeira do dever de colaboração com o Poder Judiciário e com a efetivação da justiça, devendo fornecer os dados bancários que possui em seus arquivos internos. 5. A inversão do ônus da prova permite viabilizar a realização da prova pericial já deferida nos autos principais, sendo esta questão alheia ao mérito da causa principal, que discute a correção monetária e eventual dano moral. IV. DISPOSITIVO E TESE 6.Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A inversão do ônus da prova é admissível quando demonstrada a maior facilidade da parte ré em produzir a prova necessária à instrução da causa, nos termos do art. 373, §1o, do CPC. 2. A instituição financeira, ainda que mero depositário, deve fornecer os extratos bancários relativos à conta vinculada ao PASEP quando detém acesso privilegiado a essas informações. __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, §1o; 995, parágrafo único; 1.019, I e II. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1406067, AI 0734329-93.2021.8.07.0000, Rel. Des. Leila Arlanch, j. 09/03/2022, DJe 30/03/2022; TJDFT, Acórdão 1267862, AI 0704295-72.2020.8.07.0000, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, j. 22/07/2020, DJe 11/08/2020. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 64 e 114, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a legitimidade da União Federal para compor o polo passivo da ação PASEP. Discorre sobre o Tema 1.150 do STJ, em especial quanto à incompetência da Justiça Estadual para julgar o feito, haja vista a intenção de modificação dos índices oficiais do PASEP, sendo imprescindível, nestes casos, que a União Federal figure no polo passivo. Requer que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190, e GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO, OAB/DF 29.145 (ID 75547129). Nas contrarrazões, a parte recorrida formula pedidos de publicação em nome dos advogados SIDNEY BARROS DE SOUSA, OAB/DF 53.470, REISLANE LEAL, OAB/DF 61.692, e WIANK NUNES CONTRI, OAB/DF 78.091 (ID 76861772). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado vilipêndio aos artigos 64 e 114, ambos do Código de Processo Civil, pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo” (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Por fim, defiro os pedidos de publicação, conforme requeridos nos IDs 75547129 e 76861772. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016